Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. ABUSIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Na espécie, os pedidos deduzidos pela autora têm natureza indenizatória, assentada em contrato escrito firmado entre as partes, o que atrai a incidência do prazo prescricional decenal e não trienal. 1.1. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.). 1.2. Tendo em vista que a autora ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em novembro de 2013, ação ajuizada em julho de 2022), não há falar em prescrição. E, como o feito encontra-se instruído, com esteio no art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), mérito enfrentado, pedidos autorais apreciados.
2. Decai em 4 (quatro) anos o direito da autora de pleitear a anulação do negócio jurídico, contando-se o prazo, no caso da coação, do dia em que ela cessar, de acordo com o artigo 178, inciso I, do Código Civil. 2.1. Levando-se em conta que a demanda somente fora ajuizada após a consumação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos aplicável à espécie, decadência operada.
3. As partes firmaram contrato, em 07/11/2013, cujo objeto era a prestação de serviços de supressão de áreas vegetais no Reservatório Xingu (PRINCIPAL) da UHE Belo Monte, em área de 1.808,80ha, ao preço total de R$48.800.000,00. A data de conclusão dos serviços era 31/10/2014. No 1o Termo Aditivo, firmado em 09/10/2014, foi prevista a Cláusula 6.2 dando plena, geral e irrevogável quitação por todos os fatos passados até a data em que firmado, nada mais tendo as partes a reivindicar, em juízo ou fora dele, a qualquer título, em relação às obrigações contratuais até então executadas. Tal Cláusula, também, restou prevista no 2o Termo Aditivo datado de 04/08/2015. 3.1. As cláusulas de quitação plena e geral, constantes de aditivos contratuais, consideram-se válidas e eficazes, desautorizando investida judicial para transmudá-la. Todavia, a cláusula deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere. (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018). 3.2. Tais cláusulas não configuram renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, como quer fazer crer a parte apelante, mas de confirmação pelos contratantes do cumprimento integral do contrato anterior. Inaplicável, portanto, os termos do art. 424, do Código Civil: “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”.
4. Apelação conhecida e provida parcialmente para afastar prescrição, análise do mérito com base no art. 1.013, §4o, CPC, pedidos autorais julgados improcedentes.